Tribunal: TJDFT
Processo: 0717858-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO. INCLUSÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. LEI DISTRITAL 514/1993. INSCRIÇÃO INDEVIDA.
1. O art. 3o da Lei Distrital 514/1993 exige do solicitante de inscrição a notificação, por correspondência com aviso de recebimento, da pessoa cujo nome está sendo incluído no cadastro. Essa obrigação não se confunde com a prevista no art. 43, §2o, do CDC, que incumbe ao órgão mantenedor.
2. O desatendimento implica em ilegalidade no procedimento de inscrição no cadastro de inadimplentes, sujeitando o responsável aos danos decorrentes.
3. Apelação cível conhecida e não provida.